Tribunal: TJDFT
Processo: 0007224-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MASTURBAÇÃO DENTRO DE AUTOMÓVEL DE TRANSPORTE "PIRATA". RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE ATO OBSCENO. PROVA DUVIDOSA DE QUE O ATO VISASSE PESSOA CERTA E DETERMINADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 215-A do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por se masturbar dentro de um automóvel de transporte "pirata”, estando no banco traseiro, junto à janela, enquanto uma mulher sentava na janela oposta, com um lugar vazio no meio.
2 O caso é de reclassificação da conduta de importunação sexual, que se caracteriza por ato libidinoso praticado contra pessoa certa e determinada, para o tipo de ato obsceno: a suposta vítima estava na outra extremidade do banco traseiro do automóvel e certamente se sentiu ofendida ao ver o passageiro se masturbando na outra extremidade do banco, mas ele não chegou a tocá-la. Ela ficou atônita e desconcertada com essa ousadia, mas o agente não falou nada nem insinuou seu desejo sexual. Era um ambiente restrito, mas havia o motorista e outra passageira no banco da frente. A conduta configura ato obsceno, ofensivo ao pudor da coletividade, uma vez que tudo se passou dentro de um carro acessível a qualquer pessoa.
3 Apelação provida.